Tribunal: STF
Processo: ARE 1318691
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. CONTRABANDO.AUTORIA. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE AFASTADAS. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 278-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INABILITAÇÃO PARA DIREÇÃO VEICULAR. MEDIDA ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS AUTORIDADES DE TRÂNSITO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
    1. A conduta social refere-se ao comportamento do sujeito no meio em que vive, sobre o que não há elementos nos autos. Vetorial afastada.
    2. Incabível a utilização de registros criminais para negativação da personalidade. Ausentes outros elementos para sua aferição, vetorial afastada.
    3. A reincidência e a extensão de histórico criminal do apelante, no caso em específico, não recomenda fixação de regime mais brando. Regime semiaberto mantido.
    4. Afastada a determinação sentencial de cassação do documento de habilitação do acusado e proibição da obtenção de nova habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 5 anos. Determina-se a expedição de ofício dirigido às autoridades de trânsito, para, quando transitada em julgado a condenação, adotarem as providências que entenderem cabíveis, nos termos do artigo 278-A do Código de Trânsito Brasileiro.
    5. Eventual exame acerca da miserabilidade para ser concedida isenção de custas processuais, bem como da assistência judiciária gratuita, deverá ser feito em sede de execução, fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado. Pedido não conhecido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º inciso XIII, e 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Cassação da habilitação 
    A defesa pretende o afastamento, ou que a aplicação da suspensão do direito de dirigir seja dada até o trânsito em julgado da sentença condenatória, efeito determinado nos seguintes termos na sentença: 
    (...)
    A aplicação do artigo 278-A do Código de Trânsito Brasileiro, com a determinação de cassação do documento de habilitação para dirigir veículo, em substituição à aplicação do artigo 92, inciso III, do Código Penal, foi objeto de debate em recente sessão desta Sétima Turma.
    A inabilitação para dirigir veículo, que está compreendida no art. 92, III do Código Penal, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso, trata-se de efeito não automático que precisa ser declarado na sentença de forma fundamentada. Neste sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que tanto confirma decisões que impõem a inabilitação para motoristas profissionais, como reforma decisões em relação a motoristas profissionais, a depender da apresentação, ou não, de fundamentação concreta. 
    Já o comando legal previsto no art. 278-A do Código de Trânsito Brasileiro, introduzido pela Lei nº 13.804/2019, institui medida administrativa de inabilitação de direção veicular, efeito da existência de sentença transitada em julgado que condena o condutor pela prática dos crimes de contrabando, descaminho ou receptação. 
    Assim, percebe-se a existência de dois comandos legislativos que podem incidir sobre o mesmo fenômeno, que em função da sua natureza e pressupostos de aplicação distintos, embora concorrentes, não são excludentes. 
    Contudo, esclareça-se que, no caso do art. 278-A do CTB, incumbe à autoridade administrativa que recebe a notícia do trânsito em julgado de sentença condenatória de condutor de veículo, no âmbito administrativo, promover a cassação do seu documento de habilitação ou a implementação da proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 (cinco) anos.
    Veja-se que a própria redação do texto legal induz à diferenciação de agentes incumbidos das providências previstas. Quando trata da competência da autoridade administrativa, o artigo 278-A prevê q u e condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 (cinco) anos(...). 
    Nessa linha também se encontram os julgados da Sétima e Oitava Turmas, que reconhecem o caráter administrativo da norma do art. 278-A (TRF4, ACR 5001704-45.2019.4.04.7017, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 01/07/2020; TRF4, ACR 5000342- 71.2020.4.04.7017, OITAVA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 02/07/2020).
    Assim, a aplicação do dispositivo legal decorre de lei, independendo de ordem judicial, de modo que, ao juízo, cabe apenas determinar a expedição de ofício ao Órgão de Trânsito, comunicando acerca da condenação transitada em julgado capaz de ensejar a aplicação de medida administrativa prevista no art. 278-A do Código de Trânsito Brasileiro.
    Por isso, afasta-se a determinação sentencial de cassação do documento de habilitação do acusado e a proibição da obtenção de nova habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 5 anos. 
    Ao invés disso, determina-se a expedição de ofício dirigido às autoridades de trânsito, para, quando transitada em julgado a condenação, adotarem as providências que entenderem cabíveis, nos termos do do artigo 278-A do Código de Trânsito Brasileiro. "
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente